Tribunal: STF
Processo: AI 236751
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-29
Data de publicação: 2000-02-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE TURMA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS. AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (CPC, ART. 557, § 2º REDAÇÃO DA L. 9.756/98). RECURSO NÃO PROVIDO.